Tribunal: TJES
Processo: 5007338-83.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007338-83.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: LUCIANO BARCELOS LOYOLA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº: 5007338-83.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: MULTIVIX NOVA VENECIA – ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

EMBARGADO: LUCIANO BARCELOS LOYOLA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendo que os embargos não merecem acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando a não apreciação da tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, bem como a suposta inexequibilidade regulatória da obrigação de retificar o diploma nos moldes determinados.

Contudo, a meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise da matéria já decidida por este colegiado, buscando conferir efeitos infringentes para modificar o mérito do julgado.

O acórdão foi claro ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, os quais enfrentaram de forma pormenorizada a falha na prestação do serviço educacional. Restou consignado que a responsabilidade da instituição de ensino é objetiva (art. 14 do CDC) e que o erro na redação do diploma foi a causa direta do encerramento do contrato de trabalho do autor.

Quanto ao cerceamento de defesa, o julgado considerou os fatos controvertidos suficientemente comprovados pela prova documental, sendo o magistrado o destinatário da prova, livre para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No tocante à retificação do documento, a decisão manteve a obrigação por entender que o vício material é de responsabilidade exclusiva do IES, independentemente de dificuldades burocráticas internas.

Assim, a fundamentação apresentada mostra-se suficiente para o deslinde da causa, não configurando as omissões alegadas. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos se já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Para corroborar com o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] 3. Dano moral. Majoração. O valor arbitrado para o dano moral deve ser modificado se não atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade [...]. (TJ-GO 5233828-87.2022.8.09.0011, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Para a rediscussão de tais pontos não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024) grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. [...] IV. Dispositivo Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)